Tribunal: TJMT
Processo: 1006441-47.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006441-47.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 058.266.741-05 (RECORRENTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 058.266.741-05 (RECORRIDO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRENTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1006441-47.2021.8.11.0006

Origem

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s): BANCO BRADESCARD S.A

Recorrido(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA PEDROSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TUTELA INIBITÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA – SANÇÃO INADEQUADA – SUBSTITUIÇÃO POR MULTA FIXA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez que a liminar concedida determina uma obrigação de não fazer, a multa diária se mostra inadequada, sendo necessária a substituição para multa fixa, ao passo que a sua incidência deveria ocorrer para cada descumprimento praticado.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente os embargos à execução, mantendo a multa cominatória em seu patamar máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Irresignada com a decisão, a parte Recorrente se insurge em grau de recurso, sustentando a ausência de sua intimação pessoal, de modo que a multa deveria ser afastada, e, em caráter subsidiário, defende a necessidade de redução da multa.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, onde o Recorrido refutou as razões apresentadas pela Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, observo que a Recorrente foi devidamente intimada sobre a ordem liminar, onde inclusive peticionou nos autos requerendo a dilação do prazo para o seu cumprimento, de modo que não lhe cabe, agora, invocar a inexigibilidade da multa em decorrência de ausência de intimação pessoal.

De igual sorte, restou devidamente demonstrado o descumprimento de referida ordem com a cobrança enviada a parte adversa após o esgotamento do prazo então fixado em tutela de urgência.

Entretanto, da análise dos autos, verifico que a ordem liminar compreendeu a imposição de obrigação de não fazer, tutela inibitória que não se coaduna com a aplicação de multa diária.

Ora, tratando-se de tutela inibitória, verifica-se o descumprimento da ordem quando a Recorrente efetivamente faz o que não era para fazer, no caso, cobra do consumidor a anuidade de cartão de crédito.

Desta feita, devido seria a aplicação de multa por cada descumprimento, não sendo o caso de fixação de multa diária, prevista para os casos onde se impõe uma obrigação de fazer, conduta positiva do destinatário.

Assim, observando o descumprimento da ordem, e tratando-se de tutela inibitória, converto a multa diária para multa fixa, estabelecendo esta no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância à razoabilidade e proporcionalidade do caso.

Destaco que a redução de multa, quando a mesma se mostra excessiva é admitida, o que se impõe no presente caso. Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO LIMINAR – DESCUMPRIMENTO – MULTA DIÁRIA EXCESSIVA – REDUÇÃO - ORDEM CONCEDIDA.

1 – O juiz poderá reduzir a multa, se anteriormente fixada, revelar-se excessiva.
(
1ª TRMT
– MS 962/ 2007 –J. 18.05.2007 – Rel. Dr. Yale Sabo Mendes)

Ainda:

MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – INEXISTENCIA DE DECISÃO ILEGAL OU TERATOLÓGICA – ORDEM DENEGADA.

A decisão que reduz a multa cominatória (astreintes) não é ilegal ou teratológica diante do teor do art. 461 do CPC
. Verificando-se que o valor a ser pago a título de multa é significativamente superior àquele resultante do teto permitido na Lei dos Juizados Especiais, ou que o recebimento da mesma poderá implicar no enriquecimento da embargada, o juiz poderá reduzi-la. Incidência dos artigos 644, 645 e 461, §6º, do Código de Processo Civil.

Por outro lado, tal redução não implica em ofensa à coisa julgada, porquanto o crédito resultante das astreintes não integra a lide propriamente dita, não podendo ser enquadrada, destarte, como questões já decididas relativas à mesma, de que trata o art. 471 do CPC.
(
3ª TRMT
– MS 4589/ 2008 –J. 27.11.2008 – Rel. Dra.
Maria Aparecida Ribeiro).

Pelo acima exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reduzir, nos moldes do artigo 537, §1º, inciso I, do NCPC, o valor da multa cominatória, tornando definitiva na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), que a partir desta data deverá sofrer a devida correção monetária pelo INPC e ainda juros de mora de 1% ao mês até o efetivo pagamento.

Sem custas e sem honorários, em razão do resultado do presente julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, com o provimento da pretensão recursal.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023